Tribunal: TJMT
Processo: 1021290-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021290-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS - ESCRITORIO DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.093.331/0001-59 (AGRAVANTE), P A REZENDE & CIA LTDA - CNPJ: 05.855.123/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA RECUPERANDA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por escritório de advocacia em face de decisão que, ao julgar procedente impugnação de crédito apresentada por credor fiduciário, deixou de fixar honorários sucumbenciais, diante da concordância expressa da recuperanda com a exclusão do crédito da lista.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de resistência da parte contrária afasta a caracterização da sucumbência; (ii) saber se se aplica ao caso o Enunciado no 14 do FONAREF; (iii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios quando não configurada litigiosidade.

III. Razões de decidir

3. A concordância expressa da recuperanda com a exclusão do crédito impede a caracterização de lide e, por consequência, de sucumbência.

4. O Enunciado no 14 do FONAREF dispõe que não haverá condenação em honorários nos incidentes de habilitação ou impugnação de crédito quando houver anuência da parte contrária.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça confirma que a condenação em honorários no incidente de impugnação de crédito exige efetiva litigiosidade, ausente no caso concreto.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de resistência à impugnação de crédito em recuperação judicial afasta a caracterização da sucumbência e a condenação em honorários advocatícios. 2. Aplica-se ao caso o Enunciado no 14 do FONAREF, vedando a condenação em honorários nos incidentes em que haja concordância da parte contrária.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA & ASSOCIADOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da Impugnação de Crédito (Proc. no 1028527-16.2024.8.11.0003), ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra P A REZENDE & CIA LTDA, julgou procedente o pedido de impugnação para determinar a exclusão do crédito no valor de R$ 566.708,22 da relação de credores da recuperação judicial, por se tratar de crédito extraconcursal decorrente de garantia por alienação fiduciária, contudo, deixou de fixar verba honorária sucumbencial (cf. Id. no 187505077 e 197420320).

No recurso vinculado ao Id. no 302004856, o Agravante alega que tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, fundamentando-se na teoria da causalidade, uma vez que a agravada teria dado causa ao ajuizamento da impugnação ao listar indevidamente o crédito do Banco Volkswagen na relação de credores.

Sustenta que houve pretensão resistida e litigiosidade suficiente a ensejar a condenação em honorários, devendo ser aplicado o disposto no art. 85, §2o, do CPC, com fixação de verba honorária em percentual não inferior a 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão agravada e fixados honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico, totalizando R$ 113.341,65, ou subsidiariamente, no percentual mínimo de 10%, totalizando R$ 56.670,82.

Nas contrarrazões, a Agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de litigiosidade e resistência ao pedido formulado (cf. Id. no 302004856).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA & ASSOCIADOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da Impugnação de Crédito, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra P A REZENDE & CIA LTDA, julgou procedente o pedido de exclusão do crédito da relação de credores, mas deixou de fixar verba honorária sucumbencial.

Extrai-se dos autos que o BANCO VOLKSWAGEN S.A. ajuizou impugnação de crédito em desfavor da recuperanda P A REZENDE & CIA LTDA, requerendo a exclusão de crédito no valor de R$ 566.708,22 da relação de credores da recuperação judicial, ao argumento de que se tratava de crédito extraconcursal, decorrente de contratos com garantia por alienação fiduciária de veículos, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o da Lei no 11.101/2005.

Devidamente intimada, a Requerida, ora Agravada, apresentou manifestação concordando expressamente com a pretensão impugnatória, reconhecendo que o crédito possuía natureza extraconcursal em razão da garantia fiduciária constituída sobre os veículos relacionados nas respectivas Cédulas de Crédito Bancário. Da mesma forma, o Administrador Judicial manifestou-se favoravelmente à exclusão do crédito, corroborando o entendimento de que não se submetia aos efeitos da recuperação judicial.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

"ANTE O EXPOSTO, com fulcro no arts. 49, § 4o c/c 86, II, da Lei 11.101/2005, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação. Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem sucumbência, face a inexistência de contraditório."

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o magistrado reiterou o entendimento de que "
a recuperanda concordou com o pedido da impugnante – e, desta forma, não há litigiosidade a ensejar a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência
."

Inconformado com o desfecho dado à questão dos honorários advocatícios, o escritório de advocacia representante do credor interpôs o presente Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se, na ausência de resistência expressa da parte contrária à pretensão impugnatória, configura-se litigiosidade suficiente a ensejar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial.

Quanto ao ponto de insurgência recursal, observo que o Agravo de Instrumento, por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, incumbindo ao Tribunal aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a tese jurídica sustentada pelo agravante não encontra respaldo na realidade processual dos autos. A pretensão de exclusão do crédito fiduciário da recuperação judicial não encontrou qualquer resistência por parte da recuperanda que, pelo contrário, expressamente anuiu ao pedido de exclusão formulado, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito listado, conforme se depreende de sua manifestação: "
após análise do requerimento e documentos apresentados pelo credor Impugnante, a Recuperanda manifesta a sua concordância com a presente impugnação de crédito, pugnando pela exclusão do crédito da lista de credores, em virtude da existência de garantia em alienação fiduciária
." (cf. Id. no 181705355)

Nesse contexto, ausentes os elementos essenciais à caracterização da lide, também se ausenta o pressuposto para a configuração da sucumbência, uma vez que não se verificou pretensão efetivamente resistida. O mero ajuizamento da impugnação de crédito, por si só, não caracteriza litigiosidade quando a parte contrária concorda expressamente com a pretensão deduzida, situação que se configura nos presentes autos.

Este entendimento encontra respaldo no Enunciado no 14 do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falência (FONAREF), que expressamente dispõe:

"Nos incidentes de impugnação ou habilitação de crédito apresentados na recuperação judicial em que a parte contrária concorde com o pedido, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência."

Tal orientação reflete a compreensão de que a ausência de resistência afasta a caracterização de verdadeira lide, elemento essencial para a imposição de ônus sucumbenciais.

Ademais, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito pressupõe a configuração de litigiosidade, não caracterizada no caso dos autos.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. EXCLUSÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos do Incidente de Impugnação à Relação de Credores em recuperação judicial, homologou a exclusão de crédito extraconcursal e deixou de arbitrar honorários advocatícios, considerando a ausência de resistência da parte impugnada ao pedido formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de resistência da parte contrária afasta a caracterização da sucumbência;

(ii) saber se é aplicável o Enunciado no 14 do FONAREF aos incidentes de impugnação à relação de credores;

(iii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo na ausência de litigiosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ausência de resistência à pretensão impugnatória, inexiste lide a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o entendimento firmado no Enunciado no 14 do FONAREF.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito pressupõe a configuração de litigiosidade, não caracterizada no caso dos autos.

5. Mantém-se a decisão que afastou a fixação de verba honorária diante da concordância expressa da parte impugnada com a exclusão do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de resistência à impugnação de crédito em recuperação judicial afasta a caracterização de sucumbência e a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Aplica-se o Enunciado no 14 do FONAREF, que veda a condenação em honorários em incidentes de habilitação ou impugnação de crédito em que haja concordância da parte contrária.”

(...) (N.U 1007487-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 06/05/2025)
“

Não prospera, portanto, o argumento do agravante de que a teoria da causalidade, por si só, seria suficiente para justificar a fixação de honorários advocatícios. Embora seja verdade que quem dá causa ao processo deve arcar com os ônus dele decorrentes, no presente caso, a necessidade de ajuizamento da impugnação decorreu não de resistência ou comportamento contrário aos interesses do credor, mas da sistemática procedimental da recuperação judicial, que exige a formalização de incidentes para correção da relação de credores.

A recuperanda, ao tomar conhecimento do equívoco na classificação do crédito, prontamente concordou com sua exclusão, demonstrando postura colaborativa e não litigiosa.

Ressalte-se que a manifestação favorável do Administrador Judicial também corrobora a ausência de controvérsia substancial quanto à natureza do crédito, que foi unanimemente reconhecido como extraconcursal por todos os sujeitos processuais envolvidos. Nessas circunstâncias, a imposição de ônus sucumbenciais afrontaria não apenas o princípio da causalidade adequadamente compreendido, mas também a lógica e a finalidade dos procedimentos incidentais no âmbito da recuperação judicial.

Portanto, mantém-se íntegra a decisão que afastou a fixação de verba honorária diante da concordância expressa da parte impugnada com a exclusão do crédito, por ausência de litigiosidade efetiva que justifique a imposição de ônus sucumbenciais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025